Tribunal: TJSP
Processo: 1000681-37.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL E INTERVENÇÃO EM ÁREA DE MATA ATLÂNTICA 1. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 0019292-98.2013.8.26.0071. Na tese firmada, constou expressamente que a decisão vincula apenas a questão relativa à Vila Aviação, localizada no Município de Bauru, que não é o caso dos autos. 2.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL E INTERVENÇÃO EM ÁREA DE MATA ATLÂNTICA 1. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 0019292-98.2013.8.26.0071. Na tese firmada, constou expressamente que a decisão vincula apenas a questão relativa à Vila Aviação, localizada no Município de Bauru, que não é o caso dos autos. 2. DANO AMBIENTAL. Para a implantação loteamento Parque Santa Helena foram realizadas obras que impediram a regeneração de vegetação em área de mata atlântica, sem autorização dos órgãos ambientais competentes. Os documentos acostados aos autos permitem aferir que as autorizações e licenças de implantação de loteamento, apresentadas pelo particular, remontam a 1949. Ato caracterizado como pendente, visto que a consumação somente dar-se-ia com a efetiva implantação do loteamento à época. Intervenção somente foi realizada em 2013 a 2015 e não suprem a emissão de licença, por órgão ambiental competente, Ademais, a regularidade das construções erigidas no local não se resume à aprovação pelo Poder Público. Obrigações de fazer e não fazer consistentes na cessação de atividade degradadora e recuperação da área que devem ser mantidas. 3. MULTA COMINATÓRIA. Multa que não merece reparo, pois observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade no cumprimento da obrigação ambiental imposta. 4. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.